Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-44.2023.8.11.0024
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001596-44.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIO ALVES DA GUIA - CPF: 941.778.481-15 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), SATURNINA DE SOUZA - CPF: 720.632.891-15 (APELANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PRETENSÃO DE COMPELIR A RECORRIDA A EMITIR O TÍTULO DO IMÓVEL EM FAVOR DA PARTE AUTORA – TERMO DE ENTREGA DE IMÓVEL QUE ESTABELECE DE FORMA EXPRESSA QUE SUA TITULARIDADE SERÁ FORNECIDA OPORTUNAMENTE – OBRIGAÇÃO SUBORDINADA A EVENTO FUTURO E INCERTO, SEM TERMO OU DATA PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE NOTIFIÇÃO PRÉVIA DA DEMANDADA PARA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE NÃO É SUPRIDA PELA CITAÇÃO NOS AUTOS – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM OS FATOS E DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Estando a obrigação de emitir a titularidade do imóvel subordinada a evento futuro e incerto, visto que consta do Termo de Entrega do Imóvel que a titularidade seria emitida oportunamente, há necessidade de notificação/interpelação prévia para constituir a demandada em mora a fim de cumprir a obrigação em determinado prazo.

Em se tratando de mora
ex persona
a citação válida não supre a necessidade de notificação prévia para constituição em mora.

Constatado que a sentença em conformidade com a situação, fatos e documentos acostados aos autos, não há falar em julgamento
extra petita
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1001596-44.2023.8.11.0024

APELANTES:
JÚLIO ALVES DA GUIA E SATURNINA DE SOUZA

APELADO:

FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JÚLIO ALVES DA GUIA e SATURNINA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Lucros Cessantes
ajuizada em face de FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. (proc. n. 1001596-44.2023.8.11.0024), julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a eles deferida.

Em suas razões, aduzem que “
embora a cláusula suspensiva seja uma ferramenta válida e comum em contratos, sua aplicabilidade está sujeita a certas limitações legais e jurisprudenciais, devendo sempre respeitar os princípios fundamentais do direito contratual, como a boa-fé, a licitude do objeto e a determinabilidade das condições
”.

Afirmam que, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial, nos termos do art. 397 do CC, de forma que “
mesmo que o juiz de origem tenha interpretado a existência de uma cláusula suspensiva, caso não haja uma condição para a exigibilidade da obrigação, os efeitos dessa cláusula suspensiva terminam com a citação do devedor
”.

Defendem a ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que “
o Juízo ultrapassou os limites da controvérsia ao fundamentar sua decisão em uma causa de pedir que não foi alegada na petição inicial
”, declarando a condição suspensiva imposta de ofício.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e reconhecimento do pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 244308180.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por JÚLIO ALVES DA GUIA e SATURNINA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada em face de FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. (proc. n. 1001596-44.2023.8.11.0024), julgou improcedentes os pedidos.

De início, anoto que a despeito da certidão de Id. 245129169, que indica o sobrestamento das custas recursais até decisão do Relator acerca do pedido de justiça, verifica-se que os Recorrentes já são beneficiários da assistência judiciária gratuita, conforme decisão inicial de Id. 244307687 proferida na origem.

No ponto, a despeito da impugnação à gratuidade formulada em sede de contrarrazões,
é cediço que é ônus daquele que impugna o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta capacidade financeira do beneficiário.

No caso, nada trouxe a Apelada para desconstituir o deferimento dado pelo Juízo singular, de forma que a gratuidade se mantém.

Superada tal questão passo à análise do apelo.

Pois bem.

A ação tem por arcabouço fático o Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias fornecido pela Apelada aos Autores/Apelados, atingidos pela construção do reservatório do Aproveitamento Múltiplo do Manso, situado no município de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, que argumentam que até o momento não houve por parte da empresa demandada a entrega da titulação de lote em nome do casal.

No denominado “Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias”, consta o seguinte (Id. 244307681):

“
Nós, JÚLIO ALVES DA GUIA e SATURNINA DE SOUZA, brasileiros, solteiros, agricultor e do lar (...) acusamos o recebimento, de parte de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, do imóvel rural denominado lote nº 38 (trinta e oito), do Loteamento MAMEDE RODER, situado no município de Chapada dos Guimarães – MT, com área de 15,0000 ha, sendo que destes, dois hectares tiveram seu revestimento florestal derrubado e devidamente enleirado, mecanicamente, e seu solo gradado, seguida de adição de duas toneladas de calcário, acrescido de mais uma gradação para incorporação do mesmo. Além do recebimento do lote e da área de terra preparada para plantio, declaramos ter recebido de FURNAS, no mesmo loto, uma casa residencial construída em alvenaria, com cobertura de telhas de barro, medindo aproximadamente 50,00 m2, composta de uma sala; dois quartos; uma cozinha; um banheiro com sanitário, uma varanda, um tanque para lavar roupas; sistemas de distribuição de água potável, de esgoto sanitário, e de energia elétrica no interior da residência, tudo de conformidade com o PLANO DE REMANEJAMENTO DA POPULAÇÃO, destinado às famílias, cujas posses tenham sido atingidas pelos trabalhos de implantação do reservatório do APM – MANSO, plano esse implantado por FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A. Nestes termos, declaramos estar cientes de que, após assinatura deste instrumento passa a ser nossa responsabilidade a manutenção, proteção e utilização deste imóvel, e que
a titularidade do referido imóvel, será fornecida oportunamente
”. (destaquei)

Ao julgar improcedente o pleito da autora, fundamentou o Juízo
a quo
que:

“(...)
o termo acima destacado se refere a uma condição, ou seja, uma cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto (CC, art. 121).

Neste contexto, entendo que a aludida obrigação contém uma condição suspensiva, o que faz incidir o disposto no artigo 125 do Código Civil, nestes termos: “subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa”.

Consequentemente, por inexistir a aquisição do direito antes do implemento da condição, o pedido de natureza obrigacional deve ser julgado improcedente, e, consequentemente, não há o que se falar em pretensão indenizatória por danos materiais e morais dele decorrentes
”.

É cediço que os negócios jurídicos em geral podem ter sua eficácia subordinada a certos acontecimentos, por determinação da vontade do agente ou das partes,
acontecimentos esses tradicionalmente classificados como "condições", "termos" e "modo/encargos". Condições, são as disposições acessórias estabelecidas voluntariamente pelas partes, como no caso, para subordinar total ou parcialmente a eficácia do ato/negócio jurídico a um acontecimento futuro e incerto.

Nesse contexto, embora os Apelantes pleiteiem que seja acolhida a pretensão deduzida na inicial para compelir a Apelada a fazer a emissão do questionado título da área sobre a qual já exerce a posse, o documento apresentado com a peça inicial subordina a referida obrigação a

evento futuro e incerto, tendo
em vista que registra que o título seria emitido oportunamente
, tratando-se de obrigação a ser cumprida sem a fixação de um termo para sua efetivação.

Cumpre observar que o termo certo (ou determinado) constitui o devedor, de pleno direito, em mora, enquanto no termo incerto (ou indeterminado) é necessária a interpelação do devedor (art. 397 do Código Civil). Depois do vencimento, a obrigação sujeita a termo converte-se em pura e simples, tornando-se exigível judicialmente. Ademais, convém ressaltar que a regra geral é a de que, antes da superveniência do termo, uma obrigação não pode ser exigida.

A relevância do termo surge no momento da constituição do devedor em mora, pois, nas obrigações em que se fixa termo, o inadimplemento na data estipulada constitui o devedor em mora automaticamente (princípio
dies interpellat pro homine
)
.
O mesmo não ocorre nas obrigações em que não se fixa termo certo para o seu cumprimento
,
nas quais a, meu ver, é necessária a notificação do devedor para ser constituído em mora.

Diante desse contexto, caberia aos Apelantes providenciar a interpelação/notificação da Recorrida, seja judicial, em procedimento de jurisdição voluntária com rito próprio, seja extrajudicial, para sua constituição em mora e implementação da obrigação, o que não ocorreu no presente caso.

Anota-se que a alegação de que a citação da Recorrida teria suprido a necessidade de sua interpelação não prospera, pois não afasta a ausência de notificação prévia, conforme orienta a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. DECRETO-LEI 745/1969. MORA EX PERSONA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A compra e venda de imóvel consiste em contrato perfeito e acabado, instrumentalizado em escritura pública. A promessa de compra e venda tem por objeto a celebração de outro contrato, o definitivo. 2. Na promessa de compra e venda de imóvel não loteado, o inadimplemento absoluto do promissário comprador só se caracterizará se, interpelado por via judicial ou por intermédio de cartório de Registro de Títulos e Documentos, deixar de purgar a mora, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da interpelação. Art. 1º, do Decreto-Lei nº 745/1969. 3. A mora ex persona caracteriza-se quando não há termo definido para o cumprimento da obrigação. Art. 397, parágrafo único, do Código Civil.
4. A citação válida não supre a ausência de notificação prévia da parte contrária para a sua constituição em mora, quando a mora possui caráter ex persona.
5. Apelação desprovida. (TJDFT, Acórdão 1260478, 0718654-92.2018.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2020, publicado no PJe: 12/07/2020.)
(destaquei)

Nesse mesmo sentido foi o entendimento desta Câmara em julgamento recente de caso idêntico ao dos autos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO QUE A RECORRIDA SEJA COMPELIDA A EMITIR O TÍTULO DO IMÓVEL DESCRITO NOS AUTOS EM FAVOR DA AUTORA – EMBASAMENTO NO TERMO DE ENTREGA DE IMÓVEL QUE ESTABELECE DE FORMA EXPRESSA QUE A TITULARIDADE DO REFERIDO IMÓVEL SERÁ FORNECIDA OPORTUNAMENTE – OBRIGAÇÃO SUBORDINADA A EVENTO FUTUTO E INCERTO SEM TERMO OU DATA PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE NOTIFIÇÃO PRÉVIA DA DEMANDADA PARA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE NO CASO É EX PERSONA NÃO SUPRIDA PELA CITAÇÃO NOS AUTOS – ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM OS FATOS E DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. Estando a obrigação de emitir a titularidade do imóvel subordinada a evento futuro e incerto uma vez que consta do Termo de Entrega do Imóvel que a titularidade seria emitida oportunamente, há necessidade de notificação/interpelação prévia para constituir a demandada em mora a fim de cumprir a obrigação em determinado prazo. Em se tratando de mora ex persona a citação validade não supre a necessidade de notificação prévia para constituição em mora. Constatado que a sentença em conformidade com a situação, fatos e documentos acostados aos autos, não há falar em julgamento extra petita. (N.U 1001449-52.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Por derradeiro, diante do quadro acima delineado, não há falar em julgamento
extra petita
, como sustentado na peça recursal, visto que a sentença se encontra em conformidade com os fatos e documentos constantes dos autos, notadamente diante da impossibilidade de acolhimento do pleito autoral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida aos Recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024